Tribunal: TJMT
Processo: 1000331-12.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000331-12.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JAQUELINE MEIRELES SOARES - CPF: 046.210.611-00 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0290-72 (APELADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0001-71 (REPRESENTANTE), JOSE ANTONIO MARTINS - CPF: 983.068.206-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL – ATO ILÍCITO PRATICADO PELA REQUERIDA – NÃO DEMONSTRADO – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Evidenciado que a requerente, ora apelante, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não se desincumbiu de seu ônus processual de provar os fatos alegados em sua exordial, a improcedência da ação é medida que se impõe.

2.
A decretação da revelia da requerida, ora apelada, como expressamente consignado pelo Juiz sentenciante, não é capaz de gerar a procedência automática do pedido inicial, já que a veracidade dos fatos alegados pela parte requerente é relativa, ou seja, não é absoluta e insuperável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
JAQUELINE MEIRELES SOARES
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais de n.o 1000331-12.2019.8.11.0003, ajuizada em face de
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a requerente ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Contudo, como a requerente é beneficiária da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa, conforme o disposto no artigo 98, §3o, do mesmo diploma processual.

Em suas razões recursais (id. 119089509), a requerente, ora apelante, narra que foi vítima de situação vexatória e preconceito dentro das dependências do estabelecimento comercial da requerida, ora apelada, cometida por seus funcionários, que a abordaram e a acusaram de ter furtado um pote de açaí, produto que adquiriu em outro estabelecimento e estava consumindo.

Narrado esse fato, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, através do conjunto probatório produzido nos autos, demonstrou o ato ilícito praticado pela requerida, ora apelada, razão pela qual faz jus à indenização por danos morais pleiteada.

Salienta que, como a requerida, ora apelada, é revel, suas alegações fáticas, conforme as provas colacionadas na exordial, devem ser consideradas verdadeiras.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 119089512).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Indenização por Danos Morais de n.o 1000331-12.2019.8.11.0003, ajuizada por JAQUELINE MEIRELES SOARES em face de SENDAS DISTRIBUIDORA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, através do conjunto probatório produzido nos autos, demonstrou o ato ilícito praticado pela requerida, ora apelada, razão pela qual faz jus à indenização por danos morais pleiteada.

Não assiste razão à requerente, ora apelante.

Isso porque, a fim de demonstrar o suposto ato ilícito praticado pelos seguranças da requerida, ora apelada, a requerente, ora apelante, arrolou uma única testemunha, qual seja, o senhor Edmar da Silva Santos.

Contudo, o depoimento prestado por essa única testemunha, por si só, não alicerça a alegada situação de abordagem truculenta e vexatória narrada na petição inicial, haja vista que, à toda evidência, a referida testemunha era conhecida e próxima da requerente, ora apelante, tanto que, ao tempo em que negou ao Juízo singular que a conhecia, na continuidade do seu depoimento, relatou situação contraditória a esse fato.

É que, em seu depoimento disse que “encontrou a requerente, ora apelante, dentro do mercado Assaí”, situação que chama a atenção e contradiz seu relato de que a não conhecia, uma vez que, se a testemunha realmente não conhecia a requerente, ora apelante, qual o motivo de dizer que a encontrou dentro do mercado.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do depoimento prestado pela testemunha Edmar da Silva Santos:

“(...)

Juiz: O que o senhor viu?

Testemunha
: Eu encontrei ela lá dentro do mercado Assaí
, e no entanto, eu estava efetuando as minhas compras alí, aí quando, me deparei com os seguranças abordando ela. Eu a via quando, quando, a mesma estava com uma vasilha de açaí dentro do mercado.

Juiz: Que mercado?

Testemunha: No Assaí.

Juiz: Assaí de onde?

Testemunha: Rondonópolis.

Juiz: Quando foi, o senhor lembra?

Testemunha: Novembro, vinte e oito de novembro.

Juiz: Vinte e oito de novembro de que ano? O senhor lembra?

Testemunha: 2018.

Juiz: Certo. O senhor lembra o horário que isso aconteceu?

Testemunha: Uma três e meia.

Juiz: Da tarde?

Testemunha: Isso.

Juiz: Tá, o que aconteceu?

Testemunha: Aí, eu tava passando, com minhas compras no caixa, quando a mesma passou e aí o segurança foi e abordou ela na portaria, dizendo que retornasse para traz pra acertar aquele objeto que ela tava degustando.

Juiz: Certo. E aí?

Ainda, subsidiando que o senhor Edmar da Silva Santos era pessoa conhecida e próxima da requerente, ora apelante, o que, evidentemente macula seu depoimento, está o relato do senhor Gilberto Alves Santos, funcionário da requerida, ora apelada, que fez a abordagem na requerente, ora apelante, no qual, afirma que, dias após a suposta abordagem, o senhor Edmar da Silva Santos o procurou dizendo-lhe que iria processá-lo.

A propósito, vejamos o excerto do depoimento do senhor Gilberto Alves Santos:

“(...).

Advogada da requerida: Gilberto, você consegue me dizer, se recorda após o episódio, que foi a bastante tempo, novembro de 2018, a Jaqueline, ela retornou na loja? Você se recorda?

Testemunha: Sim, ela retornava na loja e quando ela passava por mim, ela apontava e falava: foi esse aí que me abordou. Outra vez me chamava de estrume, outra vez ficava se benzendo quando passava por mim.
Aí quando foi a última vez que eles vieram me procurar foi esse rapaz aí, eu tava na portaria, já tinha batido meu ponto, tava indo embora, aí ele veio na procura de mim, saber como foi que aconteceu. Aí, não rapaz, isso aí não teve nada demais. Foi só, como eu expliquei pra vocês agora. Aí ele, “não porque, foi botar entrar vocês na justiça”. Bom aí eu disse, você procura seus direitos, se o senhor acha que a gente tá errado, procura seus direitos. Aí eu falei pra ele assim, se o senhor tá falando que vai procurar na justiça, porque você tá me procurando aqui, eu não tô nem no meu horário de serviço mais, o senhor tá me procurando, porque você tá querendo me intimidar? Aí a conversa foi essa e pronto.

(...).”

Por oportuno, insta ressaltar que, apesar da situação extremamente grave que a requerente, ora apelante, diz ter ocorrido na data de 28.11.2018, qual seja, de ter sido acusada de furtar um produto alimentício (pote de açaí) e ser chamada de "ladra" pelos seguranças da requerida, ora apelada, isso na presença de inúmeras pessoas, extrai-se que somente efetuou o Boletim de Ocorrência na data de 29.11.2018, dia seguinte ao ocorrido.

Ressalto esse ponto, pois, em casos como o noticiado pela requerente, ora apelante, geralmente, as vítimas, a fim de defenderem a honra atacada, procuram imediatamente chamar a Polícia Militar ou se dirigir à uma Delegacia de Polícia Civil para relatar os fatos ocorridos, o que, conforme acima mencionado, não foi efetuado de pronto.

Já no que tange a decretação da revelia da requerida, ora apelada, tal situação jurídica, como expressamente consignado pelo Juiz sentenciante, não é capaz de gerar a procedência automática do pedido inicial, já que a veracidade dos fatos alegados pela parte requerente é relativa, ou seja, não é absoluta e insuperável.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. RESCISÃO CONTRATUAL MOTIVADA POR CONDUTA DA AUTORA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.

2. A revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. Precedentes.

3. O Tribunal de origem, mediante análise dos elementos informativos dos autos, entendeu que a medição apresentada pela autora não correspondia ao serviço executado e que a contratação de outra empresa para finalização dos trabalhos ocorreu por culpa da própria autora, que exigiu preço superior ao praticado no mercado. A modificação de tal entendimento é inviável em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.

4 . Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1985090/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 03/05/2022)”

Nesse contexto, evidenciado que a requerente, ora apelante, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não se desincumbiu de seu ônus processual de provar os fatos alegados em sua exordial, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Nesse sentido, os precedentes desta Quarta Câmara Cível:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INOCORRÊNCIA –AUSÊNCIA DE PROVA DOS ATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.A despeito da inversão do ônus da prova, o consumidor não está dispensado de comprovar, ainda que minimamente, o fato constitutivo de seu direito, conforme artigo 373, I do CPC.
SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 28/09/2018)”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FALHA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA - INCIDÊNCIA DO ART. 373, INCISO I DO CPC - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo se tratando de relação de consumo, é ônus do autor apresentar prova mínima de suas alegações (art. 373, inciso I do CPC). Não demonstrada a falha no abastecimento de água ou sua interrupção temporária, não cabe a condenação da concessionária à reparação por dano moral. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional efetuado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC).

(Ap 30852/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 11/05/2018)”

Portanto, tendo em conta que a requerente, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022